Tribunal: TJBA
Processo: 8137709-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137709-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOURIVAL ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA NOVAES FONSECA, EDCARLOS SIMOES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por LOURIVAL ALVES DA SILVA, reconhecendo a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado, declarando a nulidade da contratação, determinando a restituição dos valores descontados e fixando indenização por danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ou omissão ao analisar as provas relativas à regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à validade da sentença de improcedência e à inexistência de falha na prestação do serviço; (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à compensação dos valores supostamente disponibilizados ao consumidor; e (iv) verificar a existência de erro material ou omissão na fixação do termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão por mero inconformismo da parte.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia acerca da regularidade da contratação, assentando que, diante da inversão do ônus da prova e da impugnação da assinatura pelo consumidor idoso, competia ao banco comprovar a autenticidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A apresentação de telas sistêmicas unilaterais e a alegação de uso de cartão e senha pessoal não constituem prova idônea suficiente para afastar os indícios de fraude reconhecidos no julgado.

A pretensão de reapreciação das provas constantes dos autos revela intento de reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não há omissão quanto à compensação de valores, uma vez que o acórdão consignou a inexistência de prova da efetiva disponibilização do numerário ao autor, não se admitindo compensação sem comprovação de crédito usufruído, sob pena de convalidação da fraude.

Inexiste erro material ou omissão na fixação do termo inicial dos juros de mora, pois, reconhecida a responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, aplica-se a Súmula 54 do STJ, com incidência dos juros a partir do evento danoso, correspondente ao primeiro desconto indevido.

A liquidez da obrigação não constitui requisito para a configuração da mora em hipóteses de ilícito extracontratual, conforme dispõe o art. 398 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação n. 8137709-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante

BANCO BRADESCO SA
. e Embargado
LOURIVAL ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo-se integralmente o acórdão combatido, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

3/S